Tribunal: TJDFT
Processo: 0712785-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. PRESUMIDO. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
2. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de omissão, pretende rediscutir a matéria, aduzindo que não houve manifestação sobre o ato ilícito praticado pelo banco, bem como que não foi explicada a relação de causalidade entre o suposto ato e o dano experimentado.
3. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão. O ato ilícito restou devidamente exposto no julgado, tratando-se de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Por sua vez, consoante se extrai do acórdão, o registro foi efetuado indevidamente pelo banco e causou dano moral in re ipsa, o que não deixa dúvidas sobre a relação de causalidade.
4. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c. o art. 1022 do CPC, isto é, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.